Tribunal: TJMT
Processo: 1001556-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001556-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 13.004.577/0001-13 (AGRAVANTE), CRISTINA DACCACHE IERVOLINO - CPF: 117.996.798-45 (AGRAVADO), NILO BEVILACQUA - CPF: 123.241.248-15 (AGRAVADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - CPF: 081.532.918-07 (ADVOGADO), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE SEM POSSE EFETIVA. POSSE CONSOLIDADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE INJUSTA E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de imissão na posse formulado em ação reivindicatória ajuizada pela Associação Nacional dos Credores do Banco Brasileiro Comercial, sob a alegação de que detém a propriedade formal de imóvel rural ocupado por terceiros desde longa data.
A ação originária foi proposta em 2024, buscando desocupação da área para viabilizar a satisfação de créditos oriundos da liquidação extrajudicial do antigo Banco Brasileiro Comercial.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação reivindicatória, notadamente: (i) a demonstração da propriedade formal; (ii) a comprovação de posse injusta dos ocupantes; e (iii) a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir:

1. Embora demonstrada a propriedade formal do imóvel por meio de certidão de matrícula, a Agravante não logrou êxito em comprovar o exercício de posse anterior ou contemporânea ao suposto esbulho.

2. Os próprios autos indicam que a posse do bem nunca foi exercida pela Agravante, sendo reconhecido que os Agravados ocupam o imóvel desde 1974.

3. A ausência de data precisa do esbulho, aliada ao ajuizamento tardio da ação (18 anos após a consolidação registral), fragiliza o requisito do perigo de dano.

4. Diante da controvérsia sobre a posse e da necessidade de instrução probatória, é razoável a negativa da liminar, sendo prudente aguardar o julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência em ação reivindicatória exige demonstração inequívoca da propriedade, da posse injusta do réu e do perigo de dano.

2. A ausência de posse anterior pelo autor e a permanência consolidada da posse pelos réus, aliadas à inexistência de urgência qualificada, impedem a concessão da medida liminar."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.228; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante:
TJMT, AI 1002115-62.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRASILEIRO COMERCIAL – BBC S/A
(antes de 1998),
BANCO BRASILEIRO COMERCIAL - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(desde 15.05.1998), o qual foi sucedido pela
BBC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA
, neste ato representada pela atual liquidante, a
ASSOCIAÇÃO NACIONAL CREDORES DO BANCO BRASILEIRO COMERCIAL S/A,
em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
, que, nos autos da
Ação Reivindicatória, com Pedido de Tutela de Imissão na Posse de nº 1013359-68.2024.8.11.0004
movida em face de
CRISTINA DACCACHE IERVOLINO
e
NILO BEVILACQUA,
indeferiu o pedido liminar de imissão na posse.

Nas razões recursais vistas em ID.
263994256
, a Agravante sustenta, em síntese, ser
legítima proprietária do imóvel
, conforme comprova a matrícula juntada aos autos, e que a posse exercida pelos Agravados é
injusta e sem respaldo jurídico
, causando prejuízos à liquidação e ao atendimento dos direitos dos credores, razão pela qual requer a concessão da tutela de urgência para ser
imediatamente imitida na posse
.

O preparo foi devidamente recolhido, conforme certidão de ID. 264097258.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em ID. 264494759.

Em ID. 266890262, a agravante apresentou
embargos de declaração
alegando a existência de
omissão
na decisão de indeferimento do efeito suspensivo, solicitando a reconsideração do
decisum
para deferir a imissão na posse, os quais foram rejeitados, conforme decisão colacionada em ID. 268609764.

Por meio das contraminutas (ID ́s. 274309398 e 275313382), os Agravados contestam os requisitos para a concessão da tutela recursal de urgência. Aduzem que a Agravante
não logrou êxito em comprovar posse anterior sobre o imóvel
, reconhecendo expressamente que nunca a deteve. Arguem a necessidade de
dilação probatória
. Suscitam ainda vícios na origem do título de propriedade alegado pela Agravante, bem como prova do legítimo exercício de posse consolidada sobre o imóvel pela família dos Agravados desde o ano de 1974, antes mesmo da inscrição registral em nome da Agravante.

Em ID. 274363370, a Agravante interpôs
Agravo Interno
contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, alegando, em síntese, ter comprovado sua
condição de legítima proprietária do imóvel
. Sustenta que os Agravados estariam na
posse injusta do bem
, o que tem causado prejuízos à liquidação extrajudicial e obstado o atendimento dos credores, razão pela qual pleiteia, com urgência, sua imissão na posse, a fim de viabilizar a comercialização do bem e, assim, honrar os compromissos assumidos.

Em contrarrazões, conforme documentos acostados aos autos sob os ID ́s. 278713892 e 280429384, os Agravados refutam os argumentos da Agravante, sustentando que não restou demonstrada a urgência necessária à concessão da tutela pretendida. Alegam, ainda, que não houve comprovação de
posse anterior
do imóvel por parte da Agravante, sendo ônus desta comprovar o exercício da posse à época do suposto esbulho. Argumentam, por fim, que a controvérsia demanda
dilação probatória
para a apuração da legalidade da aquisição do imóvel pela Agravante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação Reivindicatória, com Pedido de Tutela de Imissão na Posse
, ajuizada por
ASSOCIAÇÃO NACIONAL CREDORES DO BANCO BRASILEIRO COMERCIAL S/A
em face de
CRISTINA DACCACHE IERVOLINO e NILO BEVILACQUA,
sob a alegação de ser a legítima proprietária do imóvel rural denominado
“
Fazenda Campinas”
, com área de 1.000 hectares, situado no Município de Araguaiana/MT, registrado sob a matrícula nº 42.450 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT.

Sustentou que os agravados,
CRISTINA DACCACHE IERVOLINO
e
NILO BEVILACQUA
, estariam ocupando de forma indevida e sem qualquer respaldo jurídico referida área, impedindo a utilização do imóvel para a satisfação dos credores no processo de liquidação extrajudicial.

Alegou, ainda, que os agravados já haviam sido formalmente notificados, mas persistiram na ocupação, razão pela qual propôs a demanda, postulando a concessão da medida liminar para imissão na posse.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

(...) A tutela de urgência somente será concedida quando presentes, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disciplinado na legislação processual civil:

Art. 300 do CPC (...)

Na ação reivindicatória, com fundamento no art. 1.228, do Código Civil, compete ao proprietário, que não detém posse sobre seu bem, demonstrar cabalmente seu direito de propriedade para que possa exercê-la em sua plenitude.

Com efeito, tratando-se de pedido de tutela antecipada, a fim de demonstrar a probabilidade do direito invocado, cabe ao autor comprovar a presença de certos requisitos legais, quais sejam: 1) o domínio sobre a área reivindicada; 2) a individualização completa do imóvel, e; 3) a posse injusta do réu.

Outrossim, cumpre destacar, também, a desnecessidade de designação de audiência de justificação anteriormente a análise da liminar nas ações de imissão de posse.

Vejamos:

(TJ-MG - AI: 10000190174060001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 29/08/2019, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2019).

Em prosseguimento, compulsando os autos, verifica-se que a prova documental carreada pela parte autora, por ora, não é suficiente para o deferimento da medida nesta via de cognição sumária. Isso porque, não restou evidenciado o perigo de dano ou resultado útil ao processo em aguardar o trâmite regular do feito e, além disso, eventuais elementos a serem apresentados em sede de contestação podem opor dúvida razoável à procedência do pedido liminar.

Observa-se, ainda, que não há provas cabais que apontem ser a ocupação injusta.

Nesse sentido:

(TJ-MT 10021156220218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021);

(TJ-MT 10012669020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021) – (grifei);

Destarte, ao menos neste momento de cognição sumária, entendo que, apesar dos argumentos apresentados pelo autor, estes não foram suficientes para demonstrar o alegado, o que deverá ser confrontado com as provas a serem colhidas ao longo da marcha processual.

Com essas considerações,
indefiro
o pedido de tutela de urgência de imissão na posse do imóvel litigioso. (...)”. (179294237 – ação correlata)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à sua
reforma
, para que seja
deferida a tutela de urgência postulada
.

Pois bem.

De início, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso sob análise, cumpre tão somente a aferição se se faziam presentes os requisitos para o deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na origem.

Como já demonstrado na decisão recorrida e pelos elementos constantes nos autos, verifica-se que embora a Agravante tenha trazido
prova documental da propriedade do imóvel
(certidão de matrícula juntada em ID. 263994263 – pág. 11/12 e 263994265 – pág. 1/3),
não
logrou em comprovar de
forma robusta
o exercício de
posse sobre o bem
, limitando-se a sustentar que os Agravados ocupantes da área, exercem posse injusta e sem qualquer respaldo.

Vejo, ainda, que a própria inicial da ação reivindicatória admite que nunca houve o
exercício direto da área em litígio
, conforme se vê a seguir.

Ademais,
não há nos autos indicação precisa quanto à data
do esbulho, havendo apenas
menção genérica
de que, no ano de 2006, após a consolidação da propriedade, teria ocorrido a invasão, impedindo o acesso ao imóvel pela Agravante, sem, contudo, indicar mais detalhes dos quais se poderiam extrair indícios de “injustiça” da ocupação.

Não vislumbro
demonstração inequívoca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
a justificar a concessão da tutela antecipada.

Com efeito, embora a Agravante alegue dificuldade em cumprir obrigações e atender credores em decorrência da ocupação da área pelos Agravados, não apontou, de forma clara e concreta, a existência de dano irreparável à esfera patrimonial ou jurídica, sobretudo considerando a
aparente longevidade da ocupação,
vez que, a princípio, a propriedade do imóvel teria se consolidado em nome da Agravante no ano de
2006, porém, somente em 2024 propôs a ação reivindicatória.

Nesse contexto, sendo necessária
dilação probatória
para análise da situação fática envolvida, revelando-se prudente aguardar a marcha regular do processo, sem prejuízo de ulterior análise do pedido principal em ocasião oportuna, encontra-se
correta a decisão que indeferiu a medida antecipatória
de imissão na posse, razão pela qual a mantenho.

Importa registrar que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem, em caráter excepcional, a concessão de tutela de imissão na posse com base apenas na demonstração da propriedade e da posse injusta pelo réu, sobretudo em ações reivindicatórias (cf. STJ - REsp: 1060259 MG).

Contudo, tal flexibilização exige a presença de urgência qualificada e prova inequívoca da ocupação indevida e injustificada –
circunstâncias não presentes no caso concreto, conforme corretamente assinalado pelo juízo
a quo.

A Agravante não trouxe demonstração objetiva do alegado dano irreparável, tampouco justificou o longo lapso temporal (cerca de
18 anos
) entre o esbulho
e o ajuizamento da demanda. Tal circunstância, por si só, fragiliza o requisito da urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO NACIONAL CREDORES DO BANCO BRASILEIRO COMERCIAL S/A.

Com o julgamento do Agravo de Instrumento, fica prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025